Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600327-41.2020.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: NELSON CORREIA JUNIOR
Órgão julgador: RECORRENTE: NELSON CORREIA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600327-41.2020.6.16.0065

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 22/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600327-41.2020.6.16.0065
Assuntos: Irregularidades dos Dados Publicados em Pesquisas Eleitorais, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600327-41.2020.6.16.0065,
que julgou improcedente a vertente Representação promovida por Nelson Correia Junior contra
Equação Pesquisas Marketing E Consultoria Ltda, já qualificados. Neste diapasão, anotou que o
agravo de instrumento dirigido ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, mas que foi
equivocamente juntado a este processo (id. 4970367), não tem cabimento na espécie conforme giza
o § 1º, do artigo 18, da Resolução 23.608, do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral. E acerca da
suposta notícia crime feita com base em prova produzida unilateralmente (id. 17467881), sem estar
no mínimo acompanhada de possível perícia envolvendo os aparelhos telefônicos dos
interlocutores para se aferir de plano a virtual veracidade do diálogo indicado/reproduzido na ata
notarial que ilustra a réplica (id. 17461650), será objeto de deliberação somente depois de
solucionada em definitivo está representação. No entanto, como esta representação está sendo
julgada improcedente e como o Ministério Público aparentemente não identificou a ocorrência de
crime por parte de alguém, se o Representante estiver seguro da sua assertiva e da consequência
jurídica derivada do artigo 326-A, do Código Eleitoral, poderá dar o encaminhamento que julgar
necessário por sua exclusiva conta e risco, sem a intermediação deste Juízo Eleitoral.
(Representação para impugnação de pesquisa eleitoral PR-05523/2020, para o cargo de Prefeito e
Vereador, com divulgação em 12/10/2020, sob a alegação que não houve imparcialidade na
pesquisa uma vez que "o questionário plicado exibe 1 (uma) pergunta que causa danos para o
candidato a Prefeito do Município de Florestópolis em 2020, vez que apresenta pergunta
tendenciosa com potencial para induzir os entrevistados e manipular os resultados da pesquisa" e
que a pergunta referente à avaliação da sua administração não considera o nome do candidato
adversário, o qual, na condição de ex-prefeito, nas suas ponderações, "também devia ter sua
gestão avaliada". Acrescentou que tal conduta poderá induzir a população em erro e que as
informações registradas pela Representada não satisfazem as exigências da legislação eleitoral).
RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NELSON CORREIA JUNIOR (RECORRENTE)
PEDRO HENRIQUE SENEDESE LARA (ADVOGADO)
Equação Pesquisas Marketing E Consultoria Ltda.
(RECORRIDO)
NATALIA PEREIRA LEVANDOWSKI (ADVOGADO)
ALESSANDRO LUIS BUFALO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17384
316
06/11/2020 09:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.800

RECURSO ELEITORAL 0600327-41.2020.6.16.0065 – Florestópolis – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: NELSON CORREIA JUNIOR
- OAB/PR0099740
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE SENEDESE LARA
RECORRIDO: Equação Pesquisas Marketing E Consultoria Ltda.
- OAB/PR0080990
ADVOGADO: NATALIA PEREIRA LEVANDOWSKI
- OAB/PR0054418
ADVOGADO: ALESSANDRO LUIS BUFALO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

: RECURSO ELEITORAL - PESQUISA -
EMENTA
PRESENTES AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO
REGISTRO DA PESQUISA - FRAUDE NA PESQUISA
–
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
–
DIVULGAÇÃO QUE NÃO PODE SER OBSTADA POR
MERAS
SUPOSIÇÕES
-
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA QUE AUTORIZOU A DIVULGAÇÃO DA
PESQUISA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. Cumpre ao impugnante apontar, de forma concreta,
eventual indício de desvio em pesquisa eleitoral, o que
não se identifica nos presentes autos, já que meras
suposições não se mostram suficientes para impedir a
sua divulgação.
2. Presentes as informações necessárias no ato do
registro da pesquisa eleitoral, nos termos do artigo 2º e
10 da Resolução TSE nº 23.600/2019 e, não
demonstrada a ocorrência de fraude durante ou após a
sua realização, não há motivo para impedir a
divulgação do seu resultado.
3. Recurso desprovido.
Num. 17384316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 09:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110519111339500000016799492
Número do documento: 20110519111339500000016799492

DECISÃO
Acordam os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, À unanimidade de votos, a Corte conheceu
do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NELSON CORREIA JUNIOR, em
face da sentença do Juízo da 65ª Zona Eleitoral de Porecatu/PR, proferida por meio da qual foi
julgada improcedente a representação, na qual o ora recorrente apresentou impugnação ao
registro de pesquisa, relativa ao município de Florestópolis, registrada sob nº PR 5523/2020
por EQUAÇÃO PESQUISAS MARKETING E CONSULTORIA LTDA.
A recorrente sustenta em suas razões (ID 12548666), em síntese, que:
os fatos
a)
e documentos registrados perante o Tribunal Superior Eleitoral contêm vícios com o intento de
burlar o sistema eleitoral; b) há por parte do candidato a prefeito Onício de Souza e do diretor
comercial da representada negociações, delimitações de responsabilidade pelo requerimento
de pesquisa e formas de pagamento; c) o candidato Onício encomendou e pagou pela
pesquisa, cujo registro foi dissimulado para fazer constar que foi a própria empresa a
contratante da pesquisa, com claro intuito de fazer com que o Sr. Onício não apresentasse a
nota fiscal pelos serviços, ocultando a origem dos recursos despendidos pelo candidato a
prefeito Nicinho; d) nas redes sociais dos candidatos a prefeito e a vice-prefeito foi publicada a
pesquisa fraudulenta com nítido intuito de fraudar o sistema eleitoral e induzir a população em
erro, informando errônea e criminalmente que possuem 42,88% de vantagem sobre os
segundos candidatos fazendo menção a número de pesquisa de município diverso,
Carlópolis/PR.
Requer o provimento do recurso, a fim de se reconhecer os atos fraudulentos com
intenção de manipular o pleito.
Foi requerida a concessão de efeito suspensivo ao recurso eleitoral. No mérito,
requer o provimento do recurso a fim de julgar procedente a representação, para o fim de
suspender e proibir a divulgação da pesquisa eleitoral nº PR – 03534/2020.
Intimado, o representado apresentou contrarrazões, argumentando em suma que:
A reclamada foi contratada pelo
popularmente
Sr. Onício de Souza,
conhecido naquela cidade por “Nicinho”, candidato a prefeito no município de
para realizar
Florestópolis pelo PSL (17), Coligação “Reconstruindo Florestópolis”,
a pesquisa em questão;
Num. 17384316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 09:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110519111339500000016799492
Número do documento: 20110519111339500000016799492

As provas carreadas nos autos de reclamação comprovam que a reclamada
somente realizou o serviço contratado, ficando comprovado que, se houve vazamento do
resultado, isso decorreu de ato praticado pelo Sr. Onicio de Souza;
Também restou comprovado e justificados os motivos que levaram a
reclamada a registrar a pesquisa em seu próprio nome, o que é permitido pela legislação
e bem mencionado pelo Juiz de Porecatu na sua sentença;
Não houve nenhuma fraude promovida pela reclamada, ao contrário,
realizou todos os procedimentos necessários no cumprimento da lei, inclusive fazendo
constar na pesquisa que a divulgação somente poderia ocorrer após 12/10/2020;
Quanto a acusação de que a pesquisa é fraudulenta por expor os resultados
do município de Carlópolis – PR, inclusive em algumas imagens anexadas ao processo é
possível perceber o número de registro da pesquisa correspondente ao outro município e
não Florestópolis, também não procede, erro se limita apenas ao fato de ter digitado o
número errado no rodapé da página das pesquisas. O resultado obtido é totalmente
referente às amostras colhidas no município de Florestópolis;
Fica demonstrado que a reclamada Equação somente executou aquilo que
é a sua atividade empresarial, não praticando nenhuma ilegalidade, muito menos
divulgando pesquisa eleitoral contrariamente a legislação.
Requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, ressalvando que ressaltar, por fim, que eventual irregularidade na
relação entre o candidato oponente e a empresa recorrida em relação à pesquisa deve ser
apurada em procedimento próprio, quiçá na prestação de contas de campanha. (ID 16242316).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, não merece provimento.
Conforme é sabido, antes da divulgação de toda e qualquer pesquisa eleitoral,
visando garantir maior fidedignidade das informações divulgadas, esta deve ser previamente
registrada na Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 33 da Lei nº 9.504/1997,
:
verbis

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas
às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada
pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as
seguintes informações:
Num. 17384316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 09:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110519111339500000016799492
Número do documento: 20110519111339500000016799492

I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança
e margem de erro; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota
fiscal. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça
Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.
§ 2o A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de costume,
bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o registro das
informações a que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou
coligações com candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30
(trinta) dias. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis
meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 5o É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas
ao processo eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

O art. 2º da Resolução-TSE nº 23.600/2019 estabelece as informações de registro
obrigatório, na Justiça Eleitoral, e, por sua vez, o art. 10 da mesma Resolução também prevê
as informações que obrigatoriamente devem constar com a divulgação das pesquisas, a saber:

Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão
obrigatoriamente informados:
I - o período de realização da coleta de dados;
II - a margem de erro;
III - o nível de confiança;
IV - o número de entrevistas;
Num. 17384316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 09:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110519111339500000016799492
Número do documento: 20110519111339500000016799492

V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a
contratou;
VI - o número de registro da pesquisa

Malgrado em grau de recurso o recorrente alegue ter havido fraude no registro da
recorrida como contratante da pesquisa, por haver prova da contratação pelo candidato Onício,
esta questão não faz parte de seus argumentos na petição inicial.
Com efeito, ao ajuizar a representação, o ora recorrente sustentou a parcialidade
da pesquisa por conter uma pergunta tendenciosa com potencial para induzir os entrevistados
a manipular os seus resultados, mais precisamente acerca da avaliação da administração do
Prefeito e candidato ora recorrente. Também se insurgia quanto à divulgação ocorrida antes do
prazo de cinco dias, contados do registro.
A insurgência, portanto, voltou-se contra a metodologia da pesquisa e também
quanto à sua divulgação, que afirma ter-se dado antes do prazo. Não houve menção à
participação do candidato oponente nos fatos narrados.
E, como não poderia deixar de ser, a sentença foi proferida dentro dos limites
estabelecidos pela petição inicial, concluindo o seu prolator que a ausência de indagação
acerca da gestão anterior não demonstra parcialidade do instituto, haja vista não ser obrigatório
comparar gestões nas pesquisas. Entendeu, ainda, que o vídeo com suposta divulgação
antecipada da pesquisa não induz à conclusão imediata de que houve ampla e irrestrita
divulgação dos dados, cujo alcance e direcionamento não restou demonstrado, nem mesmo
que tenha partido da recorrida a divulgação.
Assim, em razão dessas supostas irregularidades aventadas na petição inicial,
escorreita a sentença que bem ponderou que não conduzem à conclusão de irregularidade e
não justificam o impedimento à divulgação da pesquisa.
Chama atenção, contudo, que embora a recorrida tenha registrado no Sistema
PesqEle que ela própria tenha sido a contratante da pesquisa e que não tenha sido emitida
nota fiscal para a prestação de tal serviço, na contestação (ID 12547366) afirmou ter sido
contratada pelo Sr.Onício de Souza, popularmente conhecido por “Nicinho”, candidato a
prefeito no município de Florestópolis pelo PSL (17), pela Coligação “Reconstruindo
Florestópolis”, bem assim que essa contratação ocorreu informalmente pelo Whatsapp e que o
contratante ficou de informar em nome de quem iria ser registrada a pesquisa e que, diante da
demora do candidato em repassar essa informação, para dar tempo de registrar a pesquisa na
data combinada, teve que registrar a pesquisa em seu próprio nome e que teria cobrado R$
4.000,00 para a sua realização.
É certo que, conforme constou na sentença, não há impedimento para que a
recorrida conste como contratante no registro da pesquisa. Contudo, há de se esclarecer que
esta possibilidade existe para as situações em que, efetivamente, o instituto de pesquisa a
realiza por sua própria iniciativa e assume seus custos.
Num. 17384316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 09:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110519111339500000016799492
Número do documento: 20110519111339500000016799492

No caso, em que pese as informações acerca do efetivo contratante da pesquisa
e de seu custo não tenham sido registrados no Sistema PesqEle, o fato é que passaram a
constar de processo judicial de impugnação do registro da pesquisa, o qual também é público,
suprindo, deste modo, a incorreção da informação no registro da pesquisa.
Assim, além de se tratar de questão que não fazia parte do pedido inicial, não
possui o condão de impedir a divulgação da pesquisa, até porque a existência de vício no
registro não conduz necessariamente à conclusão de que houve fraude na sua realização e
divulgação.
Cumpria ao recorrente apontar, de forma concreta e desde a petição inicial,
eventual indício de desvio na pesquisa, o que não se identifica nos presentes autos, sendo
certo que meras suposições não se mostram suficientes para impedir a divulgação de pesquisa
eleitoral. Não demonstrada, concretamente, a existência de vícios ou manipulação na
pesquisa, sua divulgação não deve ser obstada.
Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL.
PRELIMINAR. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REJEIÇÃO.
VÍCIOS NA PESQUISA. INEXISTÊNCIA. OBSERVADAS AS EXIGÊNCIAS
LEGAIS. DA NULIDADE
1. Inexiste nulidade da sentença por ausência de fundamentação se, ainda que sucintas,
as razões de convencimento do Julgador foram expostas.
2. Não demonstrada a existência de vícios ou manipulação na pesquisa, sua divulgação
não deve ser obstada.
3. Constatado o atendimento dos requisitos previstos no art. 33 da Lei das Eleições e na
Res.-TSE 23.600/2019, julga-se improcedente a impugnação à pesquisa eleitoral.
4. Recurso não provido.
(TRE/MG - RECURSO ELEITORAL n 060000692, ACÓRDÃO de 13/10/2020,
Relator MARCOS LINCOLN DOS SANTOS, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 13/10/2020)

É de se destacar que o rito célere das representações processuais, ao menos via
de regra, não comporta maior dilação probatória e não é o meio adequado para a apuração da
conduta consistente em divulgação de pesquisa fraudulenta, a qual é definida como crime, nos
termos do art. 33, § 4º da Lei nº 9.504/1997.
Anote-se que essa situação não passou despercebida pelo magistrado
, que
a quo
assim fez constar na sentença:
E acerca da suposta notícia crime feita com base em prova produzida unilateralmente
(id. 17467881), sem estar no mínimo acompanhada de possível perícia envolvendo os
Num. 17384316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 09:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110519111339500000016799492
Número do documento: 20110519111339500000016799492

aparelhos telefônicos dos interlocutores para se aferir de plano a virtual veracidade do
diálogo indicado/reproduzido na ata notarial que ilustra a réplica (id. 17461650), será
objeto de deliberação somente depois de solucionada em definitivo esta representação.
No entanto, como esta representação está sendo julgada improcedente e como o
Ministério Público aparentemente não identificou a ocorrência de crime por parte de
alguém, se o Representante estiver seguro da sua assertiva e da consequência jurídica
derivada do artigo 326-A, do Código Eleitoral, poderá dar o encaminhamento que julgar
necessário por sua exclusiva conta e risco, sem a intermediação deste Juízo Eleitoral.
Adoto esta posição neste momento por entender que a elevada litigiosidade que se
instalou desde o início na campanha eleitoral no município de Florestópolis recomenda
redobrada cautela notadamente quando um candidato a prefeito atribui ao outro a
possível prática de crime eleitoral sem trazer elementos mínimos que possam
demonstrar em cognição sumária que tal delação deva merecer pronta instauração de
inquérito policial para a sua aferição.

Ainda, conforme bem ressalvado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “eventual
irregularidade na relação entre o candidato oponente e a empresa recorrida em relação à
pesquisa deve ser apurada em procedimento próprio, quiçá na prestação de contas de
.
campanha”
Assim, não demonstrada a presença de vícios com aptidão de macular a
regularidade da pesquisa, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da
impugnação ao seu registro.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe
provimento.
É como voto.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600327-41.2020.6.16.0065 - Florestópolis - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: NELSON CORREIA JUNIOR - Advogado do(a)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SENEDESE LARA - PR0099740 - RECORRIDO: EQUAÇÃO
PESQUISAS MARKETING E CONSULTORIA LTDA. - Advogados do(a) RECORRIDO: NATALIA
PEREIRA LEVANDOWSKI - PR0080990, ALESSANDRO LUIS BUFALO - PR0054418
Num. 17384316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 09:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110519111339500000016799492
Número do documento: 20110519111339500000016799492

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17384316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 06/11/2020 09:47:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110519111339500000016799492
Número do documento: 20110519111339500000016799492